Tribunal: TJSP
Processo: 1500208-40.2023.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas e Associação para o tráfico – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal.
Recurso Defensivo de ambos os réus, arguindo preliminar de nulidade, e no mérito, buscam: absolvição do crime de associação para o tráfico por falta de provas. Subsidiariamente, pleitos de redução da

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas e Associação para o tráfico – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal.
Recurso Defensivo de ambos os réus, arguindo preliminar de nulidade, e no mérito, buscam: absolvição do crime de associação para o tráfico por falta de provas. Subsidiariamente, pleitos de redução da pena-base, aplicação do redutor previsto no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Preliminar – Alegação de nulidade na atuação dos policiais por ausência de justa causa para a abordagem e vistoria veicular – inocorrência – Policiais Militares que estavam em patrulhamento quando avistaram o caminhão dos réus estacionado no pátio do posto de combustíveis de maneira irregular e com o vidro aberto. Identificaram os réus dentro da loja de conveniência. Ao serem indagados, os réus demonstraram evidente nervosismo e apresentaram informações evasivas, o que levantou suspeita. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ao realizarem buscas no caminhão, os Policiais lograram encontrar 713 'tijolos' de maconha e 01 porção da mesma droga, escondidas no compartimento de cargas, em meio a caixas plásticas vazias – presença de justa causa para a realização da busca veicular – preliminar rejeitada.
Materialidade e autoria comprovadas – Réus que negaram as acusações – negativas que não prosperam – Policiais que descreveram detalhadamente como se deram os fatos, demonstrando como se deu a participação de cada um dos réus nos fatos apurados. Informaram que, após desconfiarem da forma como o caminhão dos fatos estava estacionado – de forma irregular e com os vidros laterais abertos – decidiram procurar os proprietários, logrando identificar os réus. Indagados, os acusados apresentaram nervosismo excessivo e versões confusas. Então, decidiram abordá-los. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ao realizarem buscas no caminhão, lograram encontrar aproximadamente 500 kg de maconha, divididas em 713 'tijolos' e 01 porção, escondidos sob caixas vazias – Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório – Condenação de rigor – Associação para a prática de tráfico – bem demonstrado, pela prova colhida. Agentes com funções bem definidas e organizados para a prática do delito de tráfico.
Dosimetria – Tráfico de Drogas: Penas-base justificadamente fixadas acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, diante da expressiva quantidade de entorpecentes – Na segunda fase, circunstância atenuante da menoridade relativa somente em relação ao réu Bruno – sem alterações ao réu Fábio – Na terceira fase, ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena. Causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 bem afastada. Circunstâncias do caso concreto a indicar que os acusados se dedicavam às atividades criminosas – Associação para o tráfico: Penas-bases dos réus fixadas acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, diante da expressiva quantidade de entorpecentes – Na segunda fase, circunstância atenuante da menoridade relativa somente em relação ao réu Bruno – sem alterações ao réu Fábio – Na terceira fase, ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena – Concurso material entre os delitos.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Regime inicial fechado mantido para ambos os réus, eis que justificado, e por ser o mais adequado neste caso.
Preliminar rejeitada.
Recurso da Defesa dos réus desprovidos.